Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
3. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. O acórdão objurgado foi claro no sentido de que é plenamente possível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, em razão do atraso injustificado na entrega do bem. Em que pese a vedação à alienação dos imóveis adquiridos com recursos do programa “Minha Casa Minha Vida”, o valor dos aluguéis de imóveis similares foram utilizados apenas como parâmetro para se fixar o montante da indenização que será paga aos consumidores.
5. O prejuízo decorrente do atraso na entrega de imóvel é presumido, sendo desnecessária a comprovação da destinação do imóvel para locação.
6. A embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.